Tribunal: CARF
Processo: 19515.008545/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008545/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.378 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. MULTA ISOLADA
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra multa isolada por falta
de recolhimento integral de estimativas devidas (fls. 219 e ss). Por bem resumir o litígio peço
vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008545/2008-58
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008545/2008-58

Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando insuficiência de
recolhimento de IRPJ decorrente de divergência entre valores escriturados e declarados,
formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$ 507.355,39,
compreendendo tributo, juros, multa vinculada e multa isolada, tendo por fundamento
legal o art. 44 da Lei no 9.430/1996 e demais dispositivos indicados no auto de infração
de fls. 135 a 145.
A impugnante acusa o pagamento do tributo e dos juros, mas questiona a imposição da
multa isolada. Alega o cabimento da retroatividade benéfica, tendo em vista a alteração
da lei, reduzindo a penalidade. Contestou também a cumulação da multa isolada com a
multa vinculada. Com esses fundamentos, pugnou pela anulação do lançamento.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 04-34.678 - 2a
Turma da DRJ/CGE.
Cientificado em 10/11/2014 (e-fl. 230), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 10/12/2014 (e-fl. 255), em que repete os argumentos da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Assim delimitou o litígio a DRJ:
A impugnante afirmou ter efetuado o pagamento do tributo, acrescido dos juros de
mora. De fato, o exame dos documentos de fls. 195 e 196 revela que efetivamente foram
pagos o tributo, os juros e a multa vinculada, esta com a redução legal de 50% para
pagamento dentro de trinta dias contados da intimação.
Os pagamentos são de 16/01/2009, anteriores, portanto, à própria impugnação, que é de
21/01/2009. Assim, o inconformismo cinge-se à multa isolada, em relação à qual a
impugnante alegou a impossibilidade de ser cumulada com a multa vinculada e para a
qual pleiteou a redução do percentual, aplicando-se retroativamente a lei mais benéfica.
Desta forma, trata-se aqui de notificação de lançamento de multa isolada por falta
de recolhimento integral de estimativas devidas (fls. 219 e ss), anos calendários 2003 e 2004.
Deve-se salientar que inexiste, no Direito Tributário, algo semelhante ao Princípio
da Consunção (Absorção) do Direito Penal, argumento o qual é também ordinariamente
invocado como forma de defender tal impossibilidade de “concomitância de multas”.
Sobre a aplicação de multa de ofício e de multa isolada, o CARF editou a Súmula
105, cujo teor é o seguinte:
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008545/2008-58

Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Nestes termos, sendo a súmula de observação obrigatória por parte dos
conselheiros, há que se reconhecer a improcedência da exigência das multas isoladas lançadas
com fundamento no dispositivo legal expressamente citado na súmula (art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430/1996).
Ressalto que o dispositivo legal citado na súmula foi expressamente revogado
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a qual conferiu nova redação ao art. 44 da Lei no
9.430/1996.
A Lei no 11.488/2007 não apenas reduziu o percentual da multa (de 75% para
50%) como também alterou a sua hipótese de incidência: a multa deixou de ser exigida sobre “a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição” — expressão que constava no caput do art.
44 na redação anterior, e que em grande medida foi relevante (ao menos até antes da Lei no
11.488/2007) para assentar a jurisprudência do CARF favorável à tese da concomitância, uma
vez que vinculava a interpretação do parágrafo 1o àquela redação do caput — para passar a ser
exigida sobre “o valor do pagamento mensal devido”. (sem mais nenhuma vinculação ao valor
do imposto ou contribuição devidos).
Ao analisarmos ainda os precedentes que deram origem à referida súmula, editada
em dezembro de 2014, vemos que todos eles (sete, ao total) são acórdãos que analisaram a
aplicação da multa isolada em anos anteriores à edição da Lei no 11.488/2007 (mais
precisamente, são casos em que se analisou a aplicação da multa isolada sobre estimativas
relativas a anos entre 1998 e 2003).
Como os períodos abrangidos pelo lançamento que persiste nestes autos para a
cobrança de multas isoladas por falta de pagamento de estimativas referem-se aos anos
calendários 2003 e 2004, tais lançamentos não devem prevalecer.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.378 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008545/2008-58

Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital